Tribunal: TJDFT
Processo: 0725387-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. COTAS SOCIAIS. SÓCIO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTOS DOS MEIOS DISPOSTOS AO JUÍZO PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a penhora de cotas sociais do Executado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora das cotas sociais do Executado.
III. Razões de decidir.
3. A penhora de cotas sociais de sociedade empresária pertencente ao devedor é admitida uma vez que há previsão legal específica nos artigos 835, inc. IX, do CPC, e 1.026 do Código Civil.
4. No entanto, para efetivação da constrição das cotas sociais, faz se necessário o esgotamento das buscas e diligências para localização de bens particulares do sócio devedor passíveis de penhora.
5. No caso dos autos, não houve o esgotamento dos meios dispostos ao Juízo de origem para localização dos referidos bens, razão pela qual o deferimento da penhora é prematuro, embora o Credor possa requerê-la novamente, caso o ocorra o esgotamento dos referidos meios.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: artigo 507 do Código de Processo Civil.